Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708169-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILCA BEATRIZ DE ANDRADE ZART AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILCA BEATRIZ DE ANDRADE ZART contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação sob o procedimento comum no 0701699-56.2023.8.07.0018 ajuizada pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao agravado o fornecimento, por tempo indeterminado, do medicamento NINTEDANIBE, nos seguintes termos (ID 150937612 do processo originário): “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por GILCA BEATRIZ DE ANDRADE ZART para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento NINTEDANIBE 150mg , registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 150917122. Narra, em síntese, a parte autora que (I) foi diagnosticada com artrite reumatoide estando em uso meto trexato e ácido fálico a sob orientação da reumatologia e de doença pulmonar fribrosante, provavelmente relacionada a esta doença de base, com início de sintomas por volta de 2013; (II) Vem evoluindo desde então com dispneia progressiva aos esforços com períodos de agudização, tendo feito múltiplos cursos de corticoide sistêmico, observandose melhora clínica inicial. Porém desde dezembro de 2022 apresentou piora dos sintomas respiratórios não se observando sinais de processo infeccioso nem inflamatório, porém com sinais de progressão da doença intersticial, a despeito de novo curso de corticoide sistêmico; (III) até o momento, apenas uma substância, de fato, mostrou eficácia no tratamento da moléstia: o estilato de nintedanibe; (IV) há indicação de tratamento com NINTEDANIBE 150m , conforme relatório médico do Dr. Fabricio Sanches Lecornec Dias (CRM/DF 24760). Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento, mediante Oficio no 1115/2023; (III) obteve resposta negativa, sob o argumento de que o medicamento não é padronizado pelo SUS, ID 150917135. Argumenta que preenche todos os requisitos previstos na tese fixada no Resp 1.657.156/RJ (Tema 106 — Repercussão Geral). Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). . Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. DECIDO. I _ DA COMPETÊNCIA Comungo do entendimento de que é desnecessária a inclusão da União no polo passivo das demandas relativas a medicações com registro válido na ANVISA, não padronizadas pelo SUS. Contudo, a interpretação do Tema 793 não é pacífica, tanto que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Conflitos de Competência n. 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC à sistemática do incidente de assunção de competência (IAC n. 14), nos termos do art. 947 do Código de Processo Civil, determinando que "não devem ser praticados pelo Juízo estadual atos que envolvam o declínio de competência em ações como a que originou esta Reclamação, devendo o feito prosseguir em tramitação na justiça estadual." 1 _ Assim, em cumprimento à determinação do STJ no IAC no 14, fixo a competência desta Vara de Saúde para apreciar o feito. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. No caso dos autos, contudo, os pressupostos para a concessão da tutela provisória pretendida não estão comprovados. Com efeito, a parte autora requer, em tutela de urgência, o fornecimento da medicação NINTEDANIBE, não padronizada pelo SUS, com recomendação da CONITEC de não incorporação ao SUS e custo anual estimado entre R$ 200.000,00 a R$ 300.000,00, para uso por longo período. Não bastassem o parecer da CONITEC e o altíssimo custo do tratamento, as medicações requeridas constituem hoje a principal demanda pela dispensação de fármacos não padronizados em trâmite neste Juízo. De tal sorte que já foram emitidas incontáveis notas técnicas, nas quais o NATJUS/DF, antes de emitir sua conclusão, realiza a análise de dados técnicos e resultados de exames. Tal cautela justifica-se porque somente há respaldo da comunidade científica e das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado.na presença de certas condições clínicas, relacionadas ao nível de comprometimento pulmonar, tempo de doença e presença de padrão típico de pneumonia intersticial usual (PIU), conforme se pode aferir na Nota Técnica ID 150917133. Não se discute que todos tem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF). Não obstante, quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que forneça uma medicação de alto custo não padronizada, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode significar deixar outros usuários do SUS, com quadros clínicos até mais graves, sem assistência. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções terapêuticas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, ressalto que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, ausente o pressuposto da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 4 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 4.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 4.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 5 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. III _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO 6 _ Ante a impossibilidade de autocomposição acerca de direitos indisponíveis, deixo de designar audiência de conciliação, com fundamento no art. 334, §4o, inciso II do CPC. 7 _ Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual e ciente desta decisão, do conteúdo do presente processo e de que, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. 7.1 _ Na oportunidade deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. 7.2 _ A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, contados da remessa eletrônica, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, conforme artigos 5o e 9o da referida Lei. 8 _ Realizada a consulta eletrônica, aguarde-se o prazo para defesa. 9 _ Juntada a defesa, intime-se a parte autora a oferecer réplica, no prazo de 15 (quinze) dias, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. 10 _ Após, aguarde-se a apresentação da Nota Técnica. 11 _ Anexado o parecer técnico, intimem-se as partes a se manifestarem, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de preclusão. Na oportunidade, poderão anexar aos autos novas informações e esclarecimentos dos seus médicos assistentes, acompanhados do currículo dos profissionais, prontuário médico da paciente, anamnese familiar, protocolos clínicos do SUS, bulas, referências a pesquisas e níveis de evidência científica e outros documentos técnicos que julguem necessários. 12 _ Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação final, no prazo de 05 (cinco) dias. 13_ Por fim, venham os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica e a eventual preferência legal. IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 14 _ Defiro a gratuidade de justiça, haja vista os documentos apresentados pela parte autora, ID150917129. Anote-se. V _ DO CADASTRAMENTO DO FEITO 15 _ Processo cadastrado corretamente no PJE. Em suas razões recursais (ID 44410890), afirma que o fármaco Nintedanibe encontra-se cadastrado na Anvisa. Argumenta que o relatório médico demonstra, de forma clara, que a agravante é portadora de doença pulmonar fibrosante, descreve a necessidade do fornecimento do medicamento, a imprescindibilidade do uso e a urgência na concessão do tratamento. Afirma que o Poder Judiciário pode determinar o fornecimento de medicamentos não previstos na lista do SUS. Argumenta que o risco de grave dano está demonstrado no relatório médico juntado aos autos, sendo que a demora no fornecimento do medicamento provoca a piora dos sintomas respiratórios com sinais de progressão da doença. Informa que o remédio buscado é a única substância que possui eficácia de impedir o agravamento da doença. Assevera que não se pode aguardar a nota técnica a ser emitida pelo NATJUS/TDFT e informa que, em outros casos semelhantes, o referido órgão foi favorável à concessão do medicamento. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão da tutela antecipada recursal, fixando-se o prazo de 10 (dez) dias ao ente público para fornecer o medicamento NINTEDANIBE, nos termos da prescrição médica. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, com o fornecimento do medicamento enquanto durar a prescrição médica. Postula, ainda, que o NATJUS/TJDFT apresente a nota técnica no prazo máximo de 10 (dez) dias. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Trata-se de pedido de obrigação de fazer consistente em compelir o Distrito Federal a fornecer o medicamento NINTEDANIBE, que embora registrados na ANVISA, não está padronizado pelo SUS. A Constituição Federal estabelece, em seu art. 196, que a saúde é direito de todos e dever do estado em garantir a efetiva prestação, por meio de políticas públicas. Do mesmo modo, o artigo 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde”. Desse modo, é assegurado a todos os brasileiros o direito à saúde, e imposto ao Estado a obrigação de adotar todos os esforços necessários para o pleno exercício de referido direito. A questão discutida nos autos amolda-se àquela afetada pelo STJ, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 106. O STJ definiu que a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS está condicionada aos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência." Compulsando os autos originários, verifico que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que é portadora de doença pulmonar fibrosante secundária e artrite reumatóide, a qual progride a despeito de todas as medidas terapêuticas farmacológicas já empregadas na paciente. Verifica-se do relatório médico minucioso apresentado pelo médico especialista, que a doença é bastante grave, sendo que a sobrevida dos pacientes é de 50% em 2,9 anos, a partir do momento do diagnóstico. O relatório médico é claro em afirmar que somente o medicamento postulado se mostrou eficaz no tratamento da doença. Consta, ainda, do relatório, a urgência no início do tratamento, pois se trata de uma doença progressiva e com risco de morte. O ofício da Secretaria de Saúde do Distrito Federal informa que o medicamento Nintedanibe não é padronizado pela SES-DF, sendo que os tratamento disponíveis no SUS são analgésicos, antitussígenos, corticoterapia e oxigenoterapia, sendo todos paliativos, além do transplante de pulmão (ID 150917135 - Pág. 3). No caso em comento, em juízo de cognição sumária, verifico que todos os requisitos para a concessão de medicamento não padronizado pelo Estado foram atendidos, em conformidade com as balizas indicadas pelo STJ, no tema 106. Vejamos. A agravante comprovou, através de laudo médico emitido pelo médico assistente, a imprescindibilidade do fármaco e a impossibilidade de substituição. A incapacidade financeira da agravante para custear o tratamento restou devidamente comprovada, uma vez que é aposentada, com rendimentos líquidos no valor de R$ 4.465,24, conforme contracheque de ID 150917129 - Pág. 1. O medicamento está registrado na ANVISA. Desse modo, vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. O perigo da demora, também restou devidamente comprovado, uma vez que o retardo no tratamento da agravante pode acarretar sequela irreversível, além da possibilidade de a doença progredir, em espaço curto de tempo, para o óbito. No caso dos autos entendo que não é hipótese de se aguardar o relatório do Natjus, diante da existência de relatório médico minucioso apresentado pelo médico assistente da agravante, demonstrando a necessidade e urgência do início do tratamento. Além disso, no julgamento do presente recurso, o parecer a ser emitido pelo NATJUS poderá ser considerado na formação do convencimento do colegiado. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar ao Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias, o fornecimento à agravante do medicamento NINTEDANIBE, nos termos do receituário médico de ID 44410891 - Pág. 19/21. Comunique-se ao juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora